Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Processo : 0704967-85.2017.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão dada no cumprimento de sentença n. 2016.01.1.080580-2 (PJe 0014452-42.2016.8.07.0015), no qual houve posterior homologação de acordo e extinção do processo (id. 134131428 na origem), já arquivado. Indeferido o pedido liminar, no mérito, foi negado provimento ao recurso (id. 2452891). Rejeitados os declaratórios (id. 3510122), foi interposto recurso especial (id. 3793929), inadmitido por este Tribunal (id. 4114370). Contra isso, foi interposto agravo em recurso especial - AREsp 1.336.837/DF (id. 4395839), conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento (id. 68722280 – p. 29/36). Depois, houve PET no Agravo em Recurso Especial, prejudicado (id. 68722280 - p. 51/52), sobrevindo o trânsito em julgado em 04/02/2022, com a baixa dos autos a este Tribunal (id. 68722280 – p. 56). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria, em virtude de o Relator originário, o Desembargador Angelo Canducci Passareli, não mais compor este Órgão. Feita essas considerações, a competência deste órgão encontra-se exaurida com o trânsito em julgado lançado nos autos. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 25 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator